Tribunal: TJBA
Processo: 0036755-21.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0036755-21.1994.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Tatum Comercio de Artigos e Acessorios do Vestuario Ltda e outros Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Recorrente contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo permaneceu paralisado por mais de nove anos após a prolação de decisão que determinou o bloqueio eletrônico de valores. II. Questão em discussão 2. Verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto e se a paralisação do feito decorreu de inércia do ente exequente ou de falha do mecanismo judiciário no cumprimento de determinação judicial, analisando a aplicação do artigo 40 da Lei 6.830/1980 e a tese firmada no REsp 1.340.553/RS. III. Razões de decidir 3. O princípio do impulso oficial impõe ao Poder Judiciário o dever de promover o andamento do processo. A paralisação dos autos por mais de nove anos ocorreu em virtude da ausência de cumprimento, pelo cartório, de ordem judicial expressa para a realização de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros. Não é possível imputar ao exequente a demora na tramitação ocasionada por fatores inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, conforme inteligência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a estrita observância da sistemática do artigo 40 da Lei 6.830/1980 e da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça. Conforme a tese firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, o prazo de suspensão de um ano tem início automaticamente apenas a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens penhoráveis. Como a ordem de bloqueio eletrônico não foi cumprida, o exequente jamais foi intimado de resultado negativo, impedindo a deflagração do prazo de suspensão ânua e, consequentemente, do prazo prescricional quinquenal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: 1. A paralisação do processo de execução fiscal por ausência de cumprimento de ordem judicial pela serventia não configura inércia do exequente, obstando a decretação da prescrição intercorrente por falha do mecanismo da Justiça. 2. A ausência de intimação da Fazenda Pública sobre o resultado negativo de busca de bens impede o início do prazo de suspensão de um ano e do prazo prescricional intercorrente, conforme a sistemática do art. 40 da LEF e o entendimento vinculante do REsp 1.340.553/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0036755-21.1994.8.05.0001, da Comarca de Salvador, figurando como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada TATUM COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____de____________de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça